Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717015-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CRISTINA DE SA EMBARGADO: OLIVEIRA,BRAGA &amp; PARCA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA CRISTINA DE SÁ em face da decisão de ID 35819312, que não conheceu do agravo de instrumento opor ela interposto, por violação ao princípio da dialeticidade. Em suas razões (ID 35842329), a embargante aduz que a decisão deixou de se manifestar sobre o pedido de benefício da gratuidade de justiça formulado pela ré em sede de contestação. Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão. É o relatório. DECIDO. Com efeito, evidencia-se que o presente recurso também não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, por ausência de impugnação específica e razões dissociadas. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida ou a sua integração. Dessa forma, o recurso se compõe de duas partes distintas sob o aspecto de conteúdo: a) a declaração expressa sobre a insatisfação com a decisão (elemento volitivo); b) os motivos dessa insatisfação (elemento de razão ou descritivo). Sem a vontade de recorrer não há recurso. Essa vontade deve manifestar-se de forma inequívoca, sob pena de não conhecimento. Não basta somente a vontade de recorrer, sendo imprescindível a dedução das razões (descrição) pelas quais se pede novo pronunciamento jurisdicional sobre a questão objeto de recurso, à luz do princípio da dialeticidade. Na hipótese em julgamento, a decisão embargada não conheceu do agravo de instrumento interposto pela executada por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que inexistiu impugnação específica à decisão agravada, senão vejamos (ID 35819312): “Na presente hipótese, a agravante não trouxe, em suas razões recursais, os fundamentos de direito que embasam o seu pedido recursal, limitando-se a discorrer de forma sucinta sobre a dificuldade de viver com R$ 10.000,00 e o fato de a conta penhorada ser conjunta com seu falecido pai. Ressalte-se que a agravante tão somente relata os fatos, transcreve fundamento da decisão agravada e requer efeito suspensivo, sem formular pedido de mérito voltado à pretensão de desbloqueio dos valores. Outrossim, a agravante limitou-se a requerer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que já foi indeferido naquele feito (ID 117190581 - Pág. 92), sem que tenha havido a adequada interposição de recurso no momento oportuno. Portanto, resta preclusa a questão. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. No caso em tela, a agravante não impugnou adequadamente a decisão agravada, em clara violação ao princípio da dialeticidade.” Todavia, a embargante sequer ventilou os supratranscritos fundamentos. Em verdade, a pretexto da existência de uma suposta omissão, limitou-se a mencionar que não houve manifestação sobre pedido de benefício da gratuidade de justiça formulado em sede de contestação, quando, em verdade, este não foi conhecido. Desse modo, o não conhecimento dos aclaratórios pela manifesta inadmissibilidade é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, com fulcro no art. art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora